Tribunal: TJSP
Processo: 1004618-36.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória c.c. restituição de valores c.c. indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Pagamento regular de faturas alegado. Não pagamento da fatura vencida em janeiro, até a data em que poderia ser realizado. Majoração do valor mínimo da fatura. Possibilidade. Restrição cadastral. Inexistência. Ausência de comprovação de negativação

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória c.c. restituição de valores c.c. indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Pagamento regular de faturas alegado. Não pagamento da fatura vencida em janeiro, até a data em que poderia ser realizado. Majoração do valor mínimo da fatura. Possibilidade. Restrição cadastral. Inexistência. Ausência de comprovação de negativação injusta ou indevida. Mero recebimento de comunicado que não gera, por si só, direito à reparação por danos morais. Dano moral não configurado. Sentença mantida, com majoração da verba honorária. Recurso não provido, nos termos da fundamentação.